Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-41.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À TRADIÇÃO DO VEÍCULO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão opostos pelo réu contra o acórdão, que conheceu parcialmente da apelação por ele interposta e conheceu do recurso adesivo interposto pelos autores e negou provimento a ambos os recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a questão, em discussão, consiste na análise da existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fundamentação do acórdão, uma das impugnações deduzidas pelo réu, na apelação, foi provida, para exclusão da condenação que lhe foi imposta, na sentença, à obrigação de pagar aos autores a multa de trânsito no valor de R$ 132,68 (cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), no entanto, no dispositivo do aresto, foi declarado que seu recurso não foi provido.
4. Contradição se verifica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que deve ser eliminada para assegurar coerência e logicidade, sem efeito infringente, apenas para constar do dispositivo do aresto que a apelação do réu foi parcialmente provida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e providos sem efeito modificativo.
Teses de julgamento:
1. É contraditório o acórdão que, na fundamentação, dá provimento a uma das impugnações deduzidas na apelação, mas, no dispositivo, declara que o recurso não foi provido.